Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-10.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706528-10.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ANA SHIRLEY RODRIGUES SOUZA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: DEBORA PRISCILLA RODRIGUES DE CARVALHO APELADO: GERLAINE PATRICIA RODRIGUES DE CARVALHO, GLEICIANE SUELEN CARVALHO DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo Espólio de Ana Shirley Rodrigues Souza Carvalho contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento proposta contra Gerlaine Patrícia Rodrigues de Carvalho e outra, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suas razões, o recorrente afirma que a sentença deve ser reformada, porquanto o motivo da decisão que determinou a emenda à inicial é contrário à legislação referente ao inventário, indicando, nesse contexto, o art. 618, inc. II, do CPC. Alega que o suporte fático e documental careado nos autos, decerto traz à lume a hipossuficiência financeira do apelante. Requer o deferimento da gratuidade de justiça, bem como seja cassada a sentença impugnada para determinar que as rés apeladas efetuem o pagamento dos aluguéis referente aos bens, devidamente atualizado até a sua liquidação. É o relato do essencial. Inicialmente, e no que diz respeito à gratuidade de justiça vindicada pelo Espólio apelante, a jurisprudência do colendo STJ é pacífica no sentido de que "cabe ao inventariante o ônus de demonstrar a hipossuficiência financeira do espólio, a fim de se lhe deferir o benefício da assistência jurídica pleiteado" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.780.937/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.). E ainda: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO. (...) 3. A jurisprudência do STJ admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência. Não demonstrada, indefere-se o pedido. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.350.533/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/10/2019, DJe de 14/10/2019.) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.736.135/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 24/5/2021.) [grifou-se] Na hipótese, constata-se que o Espólio apelante não carreou aos autos nenhuma documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. É admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, proceda-se a intimação do Espólio apelante, na pessoa de sua inventariante, para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia de documentos aptos a comprovar a hipossuficiência alegada. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator